Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724250-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JHESSICA ELLEN DE MENEZES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional da Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 130149511, na origem) proferida em sede de plantão judiciário que, nos autos da Ação movida por Jhessica Ellen de Menezes Souza, representada pela mãe Patrícia Gomes de Menezes deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante “custeia a internação da parte autora para procedimento de cesárea, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, imediatamente, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.”. Alega a Agravante, em resumo, que a internação postulada não tem cobertura contratual, por não se tratar de parto de urgência, mas de parto a termo, que pressupõe o cumprimento de prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias, cujo prazo se encerraria em 27/9/2022. Nesse sentido, defende não haver cometido qualquer ilícito em caso de negativa de cobertura do procedimento pleiteado. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, na modalidade “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, vigente desde 1o/4/2021 (ID 130146870, pág. 4), e carência para cirurgias obstétricas até 19/2/2022. Conforme se extrai do Relatório Médico (ID 37549923), a Agravada foi internada em 4/7/2022, com contrações esparsas há 2 (duas) semanas, aumento no dia da internação e perda de tampão mucoso com sensação de perda de líquido transvaginal. O Relatório Médico apontou, ainda, evolução com bradicardia fetal e sofrimento agudo do feto, solicitando o parto cesáreo de urgência. Ressalte-se que, segundo as Rotinas Assistenciais da Maternidade - Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (http://www.me.ufrj.br/images/pdfs/protocolos/obstetricia/sofrimento_fetal_agudo.pdf), a “Bradicardia: frequência cardíaca abaixo de 110 bpm, por período superior a 10 minutos; poderá converter-se em bradicardia severa evoluindo para óbito fetal. Na cardiotocografia pode representar sofrimento fetal agudo quando acompanhada de perda das acelerações e/ou das oscilações da linha de base, e na presença de desacelerações.”. Trata-se, por óbvio, de situação de urgência/emergência, necessária à garantia da incolumidade física tanto da mãe quanto do nascituro. Ressalte-se que há entendimento deste eg. Tribunal pela abusividade na limitação de realização do parto em razão do não cumprimento de carência, especialmente na hipótese em que há sofrimento fetal. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. 1. Apelação interposta em face da sentença que, confirmando a medida antecipatória, julgou procedente o pedido para determinar à ré o custeio da cirurgia e internação aos quais se submeteu a autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. 2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento. 3. Devidamente atestado pelo médico assistente o caráter emergencial do procedimento cirúrgico (parto cesáreo) necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, inclusive com a menção a sofrimento fetal, resta presente a hipótese de cobertura contratual, sendo ilícita a negativa do plano de saúde. Precedentes. 4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral. 5. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. 6. Apelação conhecida e desprovida.“ (Acórdão 1270521, 07113881120198070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO. CARÊNCIA. 300 DIAS. LICITUDE. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECUSA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS DE ATENDIMENTO. RESOLUÇÃO CONSU No 13 DE 3/11/1998. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. SÚMULA No 302/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 1. É lícita a cláusula contratual que prevê o prazo de 300 dias de carência para parto a termo, nos termos do art. 12, V, alínea "a" da Lei no 9.656/98. 2. A cobertura de atendimento de urgência, por complicações no parto, é obrigatória, depois de transcorridas 24 horas da contratação (arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998). 3. Caracterizada situação de urgência, é ilegítima a negativa do plano de saúde em custear o parto de urgência (cesariana) solicitado durante o período de carência previsto no contrato. 4. A limitação da cobertura de urgência/emergência as primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU no 13 de 3/11/1998, é contrária à súmula no 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.". 5. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 foi alterado pela Lei no 11.935/2009, posterior à Resolução CONSU no 13 de 3/11/1998. O texto da lei não trouxe qualquer distinção ou limitação para a cobertura de urgência/emergência, razão pela qual o comando legislativo mais recente deve ser aplicado sem a invocada restrição. 6. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1190591, 00038322220178070019, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. O entendimento do c. STJ, revela-se “abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.”(AgRg no AREsp n. 570.044/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 20/10/2014.). De tal sorte, considerando que a hipótese em apreço não trata de procedimento eletivo, mas de procedimento urgente e necessário para garantir a vida intrauterina bem como a da genitora, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator